Tribunal: TJDFT
Processo: 0703214-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703214-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA TEIXEIRA PACIENTE: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA TEIXEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus impetrado de próprio punho por ANTONIO FRANCISCO DA SILVA TEIXEIRA, em seu favor, requerendo diminuição especial da pena. Narra que cumpre pena de 54 (cinquenta e quatro) anos de reclusão pelos crimes de homicídio e roubo, encontrando-se recolhido no PDF II. Afirma possuir os mesmos requisitos que os apenados Leandro Gonçalves da Silva e Yago Vasconcelos Moreira Cruvinel, os quais foram beneficiados com a diminuição especial da pena, em julgamento de recurso de agravo neste tribunal. Requer, assim, seja revista a sua pena para que incida a causa especial de diminuição da reprimenda. Encaminhados os autos à d. Defensoria Pública para adequação do pedido, sobreveio a manifestação de ID 43832045, encaminhando o relatório da situação processual executória do impetrante/paciente e noticiando que a pretensão não foi apresentada ao juízo da execução. Com efeito, a via eleita não se mostra adequada para postular a extensão de julgado que favoreceu outros apenados para que o impetrante/paciente possa alcançar a redução da pena, porque implica em análise de prova que é vedada na via estreita do habeas corpus. Sequer foram encontradas, pela Defensoria Pública, as decisões mencionadas na inicial. Ademais, não há ato coator na espécie, pois a pretensão não foi submetida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o que acarreta supressão de instância. Deve o apenado, por meio de sua defesa, instar, primeiramente, o juízo. O writ, portanto, não tem como transpor a fase cognitiva. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus, com fulcro no artigo89, inciso III, do Regimento Interno deste tribunal. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 28 de fevereiro de 2023 16:06:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator